Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-86.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002915-86.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 807.432.771-04 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO CERVICAL 75% de 100% de R$13.500,00 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

(2) - Laudo Pericial Judicial de ID: 45068466 página 5 e 6 atesta categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado, tendo a vitima sofrido lesão na COLUNA CERVICAL, e mesmo após tratamento, restou portador de invalidez PARCIAL e PERMANENTE, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente narrado e a invalidez permanente suportada pelo apelado, o que lhe da direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada.

(3) - Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: lesões cervicais indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), como bem sentenciado pelo juiz de primeiro grau.

(4) - Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 47435997; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1002915-86.2018.8.11.0003, proposta por GILBERTO GONCALVES DE SOUZA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, negando provimento ao apelo mantendo a condenação da indenização pelo seguro DPVAT segundo o grau da lesão sofrida (lesão cervical – 75% de 100% de R$13.500,00).

Em suas razoes de ID.: 50285960, alega: (i) se necessário o correto enquadramento da indenização na tabela SUSEP para minorar da indenização para 75% de 25% de R$13.500,00 (perda completa de um segmento da coluna vertebral), equivalente a R$2.531,25.

Contrarrazões de ID: 52403474, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 47435997; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1002915-86.2018.8.11.0003, proposta por GILBERTO GONCALVES DE SOUZA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, negando provimento ao apelo mantendo a condenação da indenização pelo seguro DPVAT segundo o grau da lesão sofrida (lesão cervical – 75% de 100% de R$13.500,00). A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 45068464; proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1002915-86.2018.8.11.0003, proposta por GILBERTO GONCALVES DE SOUZA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro e juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 45068468 alega: (i) correto enquadramento da indenização na tabela SUSEP para minorar da indenização para 75% de 25% de R$13.500,00 (perda completa de um segmento da coluna vertebral), equivalente a R$2.531,25.

Contrarrazões de ID: 45068473, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

Com relação ao quantum indenizatório, não tem razão a apelante quanto à aplicação equivocada da tabela as SUSEP ao caso concreto, uma vez que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de maneira simples direto no teto legal, que in casu, se aplica em sua totalidade, uma vez que o máximo indenizável segundo a tabela, para a lesão em questão, 100% de R$13.500,00, para lesão cervical, o que é o caso.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.Com efeito, consta do laudo judicial de ID: 45068466, página 5 e 6, realizado no autor/apelado, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente parcial total e permanente na cervical 75%.Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

-lesões cervicais indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), como bem sentenciado pelo juiz de primeiro grau.

Por fim saliento não ser caso de majoração dos honorários recursais, art.85 § 11, uma vez que estes já foram fixados em seu grau máximo. (20% do valor da condenação).

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada;

Intimem-se. Cumpram-”se...” (sic).

Nesse sentido este colendo Tribunal também já se posicionou:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM DESFAVOR DA APELANTE/AGRAVANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APURAÇÃO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM ACORDO COM A TABELA DE DANOS PESSOAIS ANEXA A LEI N.o 6.194/74 - PREVISÃO ESPECÍFICA QUANTO À LESÃO CERVICAL -DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
- Existe uma previsão ESPECÍFICA quanto à LESÃO CERVICAL que estabelece o percentual da perda em 100% a titulo de indenização para a lesão apurada (50%).” lesões de órgãos e estruturas crânios-faciais, cervicais, torácicos , abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízo não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital “
-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC”. (N.U 1031326-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020’.)

Quanto o bastante para anotar que, em relação à decisão monocrática que deu ensejo ao presente agravo procedimental interno esta escorreita e, nesta oportunidade a submeto a analise dos eminentes pares desta Câmara julgadora.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020